Tribunal: TJES
Processo: 0018210-55.2009.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018210-55.2009.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA CDA. REQUISITOS FORMAIS. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. BITRIBUTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, mantendo hígido crédito tributário de ISSQN objeto da execução fiscal nº 012.09.002566-4.

2. A apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa; nulidade do auto de infração por ausência de indicação do local da prestação do serviço; indevida inversão do ônus da prova e risco de bitributação.

II. Questão em Discussão

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve cerceamento de defesa ante a necessidade de dilação probatória; (ii) se o auto de infração e a CDA preenchem os requisitos de validade; (iii) a quem compete o ônus da prova acerca da localização do fato gerador em sede de embargos à execução; e (iv) se há prova de bitributação.

III. Razões de Decidir

4. Não há cerceamento de defesa quando a parte, após intimada para especificar provas, declara expressamente o desinteresse na dilação probatória, operando-se as preclusões lógica e consumativa.

5. O auto de infração é válido quando contém a identificação do sujeito passivo, descrição do fato gerador, tipificação legal, base de cálculo, alíquota e demonstrativo do débito, sendo desnecessária a indicação do endereço específico da execução da obra para a validade do lançamento.

6. Nos embargos à execução fiscal, o ônus de provar fatos que infirmem a presunção de certeza e liquidez da CDA (art. 204 do CTN e art. 3º da Lei nº 6.830/80) compete ao embargante, na qualidade de autor da ação desconstitutiva (art. 373, I, do CPC).

7. A alegação genérica de prestação de serviço em município diverso, desacompanhada de prova documental (notas fiscais, contratos ou comprovantes de recolhimento a outro ente), não elide a presunção do título executivo.

8. O risco abstrato ou especulativo de bitributação, sem prova de lançamento concorrente ou pagamento efetivo a outro município, não justifica a anulação do crédito tributário.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A manifestação expressa de desinteresse na produção de provas impede a posterior alegação de cerceamento de defesa em razão das preclusões lógica e consumativa.

2. Compete ao contribuinte o ônus de provar, mediante prova inequívoca, a inexistência do fato gerador ou a incompetência tributária do ente exequente para afastar a presunção de liquidez e certeza da CDA".

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 142, 202, 203 e 204; LC nº 116/2003, art. 3º; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º, art. 3º e art. 16, § 2º; CPC, art. 85, § 11, art. 341 e art. 373, I e II; Lei Municipal nº 3.979/2001, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: TRF-4, AG 50196189020204040000 RS, Rel. Luciane Amaral Corrêa Münch, j. 06.07.2022; TJ-PR, Apelação 00018133320238160132, Rel. Leonel Cunha, j. 03.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica, que julgou improcedentes os
embargos à execução fiscal
opostos em desfavor do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, mantendo hígido o crédito tributário consubstanciado na CDA que lastreia a execução fiscal nº 012.09.002566-4.

Em razões, sustenta a apelante:
(i)
preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob alegação de que a controvérsia sobre o local da prestação demandaria dilação probatória;
(ii)
nulidade do Auto de Infração nº 240/2007 por ausência de indicação do local da efetiva prestação do serviço, com violação aos arts. 142 e 203 do CTN e ao art. 3º da LC nº 116/2003;
(iii)
indevida inversão do ônus da prova, sustentando que caberia ao Fisco a demonstração do fato gerador e sua localização, nos termos do art. 373, II, do CPC;
(iv)
violação à segurança jurídica e risco de bitributação.

Pleiteia, ao final, a anulação da sentença ou, no mérito, sua reforma para declarar nulos o Auto de Infração e a CDA, com extinção da execução fiscal e inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, o Município de Cariacica pugna pelo desprovimento doo recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0018210-55.2009.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica, que julgou improcedentes os
embargos à execução fiscal
opostos em desfavor do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, mantendo hígido o crédito tributário consubstanciado na CDA que lastreia a execução fiscal nº 012.09.002566-4.

Em razões, sustenta a apelante:
(i)
preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob alegação de que a controvérsia sobre o local da prestação demandaria dilação probatória;
(ii)
nulidade do Auto de Infração nº 240/2007 por ausência de indicação do local da efetiva prestação do serviço, com violação aos arts. 142 e 203 do CTN e ao art. 3º da LC nº 116/2003;
(iii)
indevida inversão do ônus da prova, sustentando que caberia ao Fisco a demonstração do fato gerador e sua localização, nos termos do art. 373, II, do CPC;
(iv)
violação à segurança jurídica e risco de bitributação.

Pleiteia, ao final, a anulação da sentença ou, no mérito, sua reforma para declarar nulos o Auto de Infração e a CDA, com extinção da execução fiscal e inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, o Município de Cariacica pugna pelo desprovimento doo recurso.

Inicialmente, o alegado cerceamento de defesa não merece prosperar.

A decisão saneadora fixou expressamente como ponto controvertido a verificação do local da prestação do serviço tributado e intimou as partes, no prazo de 15 dias, para que especificassem as provas que ainda pretendiam produzir, com indicação detalhada do procedimento aplicável a cada modalidade probatória.

Em resposta, a apelante apresentou petição declarando expressamente não pretender produzir novas provas, considerando o processo maduro para julgamento (id. 18897290). O Município embargado adotou idêntica postura.

A pretensão recursal de anulação da sentença sob o fundamento de cerceamento de defesa, após manifestação inequívoca de desinteresse na dilação, configura comportamento processual contraditório. Operou-se, no caso, dupla preclusão: lógica, pela incompatibilidade entre o pedido de julgamento no estado em que se encontra o feito e a posterior alegação de necessidade de instrução e consumativa, pela superação do prazo concedido para especificação de provas sem a indicação de qualquer meio probatório.

Assim, rejeito o alegado cerceamento de defesa.

Pois bem. Em relação ao mérito propriamente dito, sustenta a apelante a nulidade do Auto de Infração nº 240/2007 sob o argumento de que o documento não individualizou o local da efetiva prestação dos serviços, requisito que reputa indispensável à definição da competência tributária ativa.

Os requisitos formais do lançamento tributário e da inscrição em dívida ativa estão delineados nos arts. 142 e 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80. A leitura do Auto de Infração e do Termo de Fiscalização revela o cumprimento dos elementos essenciais: identificação do sujeito passivo, com CNPJ e inscrição municipal, descrição do fato gerador, consistente na omissão de retenção do ISSQN sobre serviços tomados da empresa Avelpa Construtora e Comércio Ltda. conforme nota fiscal nº 0135, a tipificação legal no item 31 do art. 6º da Lei Municipal nº 3.979/2001, o período de apuração, a base de cálculo no valor de R$ 14.139,94, a alíquota de 5%; e demonstrativo de apuração do imposto, multa e juros.

A indicação específica do endereço de execução da obra não constitui requisito formal de validade do lançamento. O que se exige é a descrição do fato gerador em termos suficientes ao exercício do contraditório, o que se observou no caso. A definição da competência ativa, ademais, ancora-se na circunstância de a apelante, na qualidade de tomadora dos serviços, ser estabelecida em Cariacica, fato incontroverso, registrado na própria petição inicial dos embargos e ratificado pela 30ª Alteração Contratual juntada aos autos.

Eventual alegação de que o serviço teria sido prestado em município diverso configura matéria de defesa cuja prova compete ao contribuinte, não se confundindo com vício formal do lançamento.

A CDA, regularmente inscrita, goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80 e do art. 204 do CTN, elidível somente por prova inequívoca em contrário, cujo ônus recai sobre o executado.

Sustenta a apelante que a sentença teria invertido indevidamente o ônus probatório, pois, com base no art. 373, II, do CPC, caberia ao Fisco demonstrar a ocorrência do fato gerador e sua localização.

A tese não se sustenta no contexto dos embargos à execução fiscal. Digo isso porque em sede de embargos, o embargante atua como autor da pretensão desconstitutiva do título executivo, atraindo, por consequência, o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE . 1.
Nos embargos à execução fiscal é ônus do embargante produzir prova destinada a afastar a presunção de certeza e liquidez de que goza o crédito tributário. 2. Não pode o contribuinte alegar a falta de discriminação individualizada da origem e da natureza dos créditos, já que os créditos tributários decorrem de DCGB - DCG BATCH, instrumento em que a autoridade fazendária apura a diferença entre os valores declarados na GFIP e os efetivamente recolhidos
. (TRF-4 - AG: 50196189020204040000 RS, Relator.: LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH, Data de Julgamento: 06/07/2022, 1ª Turma)

EMENTA 1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO POR NEGATIVA GERAL . IMPOSSIBILIDADE. P
RESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE PODE SER ILIDIDA APENAS POR PROVA INEQUÍVOCA. ÔNUS DA EMBARGANTE
. ARTIGO 16, § 2º, DA LEI FEDERAL Nº 6 .830/1980. SENTENÇA MANTIDA. a) Cinge-se a controvérsia à possibilidade (ou não) de o Curador Especial opor Embargos à Execução tão somente por negativa geral. b) Na hipótese, não existe Lei específica prevendo a possibilidade de ajuizamento de Embargos à Execução Fiscal mediante negativa geral, prerrogativa que não se dessume diretamente do art . 341 do CPC, direcionado ao processo de conhecimento. 2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-PR 00018133320238160132 Peabiru, Relator.: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 03/02/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2025)

No caso, a apelante alegou genericamente que possui 26 filiais distribuídas pelo Estado e que os serviços não seriam necessariamente executados na localidade da matriz, sem, contudo, juntar a nota fiscal nº 0135 — cuja existência reconhece —, o respectivo contrato de prestação de serviços, ordens de serviço, medições de obra, comprovantes de recolhimento do ISSQN em outro município ou qualquer outro elemento documental capaz de infirmar a presunção de legitimidade da CDA. Limitou-se a articular hipótese abstrata de prestação fora do município, sem ancoragem fática.

A correta aplicação do art. 373, I, do CPC, portanto, não configura inversão do ônus da prova, mas observância da distribuição legal ordinária aplicável aos embargos à execução fiscal.

Acerca da suposta bitributação, a tese é meramente especulativa. Não há nos autos qualquer comprovante de recolhimento do ISSQN ao município alternativamente apontado pela apelante como possível sujeito ativo, tampouco registro de lançamento concorrente.

Assim, a simples alegação de risco abstrato de bitributação, desacompanhada de demonstração de cobrança simultânea por outro ente federativo, não aproveita à pretensão desconstitutiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)